Tribunal: TJDFT
Processo: 0740680-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740680-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN DE OLIVEIRA AGRAVADO: DIEMERSON DUTRA DE BARRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lincoln de Oliveira em face da r. decisão (ID 143444816, na origem) que, nos autos da ação de Revisão de Alimentos, em que atuou como causídico da Autora S.D.D.V.M.D.B., ordenou que o Agravante promova a distribuição do cumprimento de sentença para pagamento dos honorários sucumbenciais em autos apartados dos principais, bem como, direcionou o feito para o arquivamento. Alega que o cumprimento de sentença pode ser requerido, por simples petição, nos próprios autos da fase de conhecimento. Aduz que efetuou o recolhimento das custas judiciais referentes à fase de cumprimento da sentença, sendo faculdade do credor inaugurar essa fase nos mesmos autos da ação principal. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nesta fase de análise perfunctória, afigura-se relevante a fundamentação referente ao direito do credor de requerer o cumprimento de sentença nos próprios autos em que foram fixados os honorários advocatícios, por simples petição. A legislação extravagante possibilita ao advogado, de acordo com a sua própria conveniência, ajuizar o cumprimento de sentença tanto nos autos em que foram fixados os honorários advocatícios quanto em autos apartados (artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/94). Nesse sentido, trago à colação a legislação supracitada: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. (Vide ADI 6053) Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” (grifou-se). A propósito, assim já me manifestei em análise de caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REMANESCENTES. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OPÇÃO DO CAUSÍDICO. FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A partir do disposto nos artigos 23 e 24, caput e § 1o, ambos da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia da OAB), infere-se facultar ao causídico eleger o meio que mais lhe aprouver para a busca do recebimento das verbas sucumbenciais ou contratuais a que tem direito, inclusive com o ajuizamento de ação autônoma para a cobrança dos honorários que lhe são devidos. Entendimento desta Corte. 2. Fere a razoabilidade impossibilitar a cobrança de valores remanescentes de honorários de sucumbência nos autos principais, mormente quando já iniciada a execução e ausente o trânsito em julgado do feito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1616267, 07191343420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) E o periculum in mora também se evidencia, porquanto o risco de arquivamento do feito é iminente e pode acarretar grave prejuízo processual ao Agravante. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator